Tribunal: TJPA
Processo: 0003553-44.1999.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003553-80.1999.8.14.0028
APELANTE: TELECOMUNICACOES DO PARA SA

APELADO: PROCON MUNICIPAL DE MARABÁ - PARÁ, PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA COM COBRANÇA DE LIGAÇÕES REALIZADAS EM MESES ANTERIORES QUE JÁ TERIAM SUAS FATURAS QUITADAS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

4.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
OI MÓVEL S/A
em face do acordão de id

Num. 3398131 - Pág. 1/11
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação cível do embargante
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação civil pública proposta pelo Procon do Município de Marabá nº 0003553-80.1999.8.14.0028.

O acordão embargado foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA COM COBRANÇA DE LIGAÇÕES REALIZADAS EM MESES ANTERIORES QUE JÁ TERIAM SUAS FATURAS QUITADAS. PRELIMIANRES AFASTADAS. MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a ausência de movimentação do processo por longos anos, entendo que a extinção do processo sem resolução do mérito, nas hipóteses de abandono da causa pelo autor ou por negligência das partes (art. 267, II e III do CPC/1973), está condicionada à intimação pessoal da parte que não suprir a falta em 48 horas, nos termos do art. 267, §1º do CPC/1973, o que não de seu no caso concreto.

2. A cobrança indevida por parte da apelante, na prestação de serviços de telefonia, atinge potencialmente toda a comunidade, configurando direito individual homogêneo e, ainda, dotada de nítida relevância social. Por isso legitimo ativamente o Ministério Público para atuar no feito.

3. No caso concreto, não verifico prejuízo ao apelante. Isso porque, ao analisar os autos, se observa que no próprio despacho de deferimento do litisconsorte (ID Num. 1533982 - Pág. 1), o Juízo
a quo
determinou a intimação do recorrente para se manifestar nos autos. Ademais, da

petição de requerimento de ingresso como litisconsorte ativo, não vislumbro alteração do pedido e causa de pedir, bem como sem qualquer prejuízo demonstrado no caso concreto pela apelante.

4. O Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, o que inclui a cobrança dos mesmos, ao passo que o dever de informação é corolário do princípio da boa-fé objetiva.

5. A apelante, ao não demonstrar a existência de qualquer comunicação prévia aos consumidores, acerca de valores que estariam sendo apurados, surpreendeu os utilizadores dos serviços que sem a informação devida, se viram impossibilitados de organizar seus orçamentos de forma a evitar no futuro como a suspensão dos serviço e até mesmo a negativação de seus nomes.

6. Com isso, não atentou para o dever de informação previsto no art. 12 da Resolução nº 085/98 da ANATEL, assim como o art. 54 que estabelece que o documento de cobrança apresentado pela Prestadora ao Assinante deve corresponder a 30 (trinta) dias de prestação de

serviço, e deve discriminar, de maneira detalhada, clara e explicativa, todo e qualquer registro relacionado à prestação do serviço no período.

7. Assim, a transparência prevista na Resolução da Anatel, vigente à época, é fundamental ao consumidor que reconhecidamente é vulnerável no mercado de consumo, considerada sua relação com os prestadores do serviço, nos termos do art. 4º, inciso I do CDC.

8. Por isso, constitui cobrança indevida e abusiva a cobrança do serviço de telefonia com valores desproporcionais, sem a transparência devida, conforme art. 51, IV do CDC.

9. Trata-se de decorrência lógica do reconhecimento de cobrança indevida, a condenação em repetição do indébito, ao passo que por ser tratar de norma de ordem pública deve ser aplicada de ofício pelo Juízo, razão pela qual não deve ser acolhida a alegação de decisão extra petita
.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz o seguinte: finalidade de pré-questionamento;
da contradição à lei infraconstitucional que torna nulo o

acórdão; ofensa ao
artigo
267, III do CPC/73 (485, III, CPC/15)
, já que os autos

ficaram parados por 07 (sete) anos, sem que houvesse qualquer impulso da parte autora para dar prosseguimento ao processo; afronta à lei especificamente ao art. 485, VI do CPC, porque se retira dos autos que o Ministério Público está agindo em prol de interesse individual disponível; violados os arts.
108 e 329 do CPC
que disciplinam e condicionam ao consentimento do réu a modificação da demanda após a citação;
violação a ampla defesa e ao devido processo legal;
que não existe ilegalidade nos procedimentos de cobrança apurados por parte da empresa TELEMAR discutidos no caso, sendo que todo procedimento é claramente regulamentado pela agência reguladora competente e, como já exaustivamente reiterado é regulado na resolução atinente ao STFC – Regulamento de Serviço Telefônico Fixo Comutado.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

A omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

Por fim, em regra, o “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação. Não se incluindo, nesse contexto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

No caso, concreto, conforme relatado acima, o embargante aduz
finalidade de pré-questionamento;
da contradição à lei infraconstitucional que torna nulo o

acórdão; ofensa ao
artigo 267, III do CPC/73 (485, III, CPC/15), já que os autos

ficaram parados por 07 (sete) anos, sem que houvesse qualquer impulso da parte autora para dar prosseguimento ao processo; afronta à lei especificamente ao art. 485, VI do CPC, porque se retira dos autos que o Ministério Público está agindo em prol de interesse individual disponível; violados os arts. 108 e 329 do CPC

que disciplinam e condicionam ao consentimento do réu a modificação da demanda após a citação;
violação a ampla defesa e ao devido processo legal;
que não existe ilegalidade nos procedimentos de cobrança apurados por parte da empresa TELEMAR discutidos no caso, sendo que todo procedimento é claramente regulamentado pela agência reguladora competente e, como já exaustivamente reiterado é regulado na resolução atinente ao STFC – Regulamento de Serviço Telefônico Fixo Comutado.

Em que pese os as razões recursais destacadas pelo recorrente, entendo que não existe qualquer vício a ser sanado no acordão embargado, ao passo que os pontos centrais da controvérsia foram devidamente analisados.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

Outrossim, com o fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono a seguir os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão proferida pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público:

“
DO RECURSO.

Primeiramente, quanto à alegação de abandono da causa pelo Procon de Marabá, razão pela qual o processo deveria ter sido extinto sem a resolução do mérito, entendo que não assiste razão ao apelante.

Em que pese a ausência de movimentação do processo por longos anos, entendo que a extinção do processo sem resolução do mérito, nas hipóteses de abandono da causa pelo autor ou por negligência das partes (art. 267, II e III do CPC/1973), está condicionada à intimação pessoal da

parte que não suprir a falta em 48 horas, nos termos do art. 267, §1º do CPC/1973, a seguir transcrito:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

§ 1 o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Desse modo, considerando que nos presentes autos não consta o cumprimento do dispositivo acima, inviável o acolhimento do requerimento de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor.

A segunda preliminar suscitada diz respeito à ilegitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de direitos individuais de titulares determináveis, como seria o caso em debate nos autos, porém, não merece acolhimento.

De acordo com a função institucional do Ministério Público, conforme art. 129, III, da CRFB, não há dúvidas quanto à sua legitimidade para a defesa de direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos. No mesmo sentido, dispõem os arts. 81, parágrafo único, III, e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Do mesmo modo, a Lei de Ação Civil Pública prevê como legitimado o
Parquet
para atuar em defesa dos consumidores (art. 1º, II e art. 5º, I, da Lei n. 7.347/1985).

Sobre esse debate, leciona Rizatto Nunes:

“Apesar da expressão disposição legal dispondo sobre a legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação coletiva (inciso I do art. 82), tem-se colocado em dúvida essa legitimidade, para propositura das ações que protejam os direitos individuais homogêneos.

Entendemos que não há dúvida da legitimidade do
Parquet
para a defesa dos direitos individuais homogêneos - e, claro, também dos direitos difusos e coletivos (
in:
NUNES, Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 908).

Trata-se, ademais, de assunto pacificado pela Súmula 601 do STJ:

"O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.

Com essas ponderações, observo que a suposta cobrança indevida por parte da apelante, na prestação de serviços de telefonia, atinge potencialmente toda a comunidade, configurando direito individual homogêneo e, ainda, dotada de nítida relevância social. Nesse contexto, o Ministério Público detém legitimidade ativa para atuar no feito.

Com esse entendimento, o STJ já se pronunciou:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO O C O R R Ê N C I A . A Ç Ã O C O L E T I V A DE CONSUMO. MINISTÉRIOPÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. [...]

3. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, demonstrada a relevância social da situação em concreto, notadamente na hipótese, em que se trata de relação de consumo a interessar um número indeterminado de consumidores, atrai-se a legitimação do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos. [...]

(AgInt no REsp 1710937/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019).”

Por isso, afasta a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público.

Além disso, a apelante aduziu que o processo padece de irregularidade insanável, impondo-se a decretação da sua nulidade desde a decisão interlocutória que admitiu a ampliação subjetiva da demanda após a apresentação da contestação.

Primeiramente, destaco que admite-se nas ações civis públicas, com fundamento no art. 94 do CDC, a intervenção de interessados para atuarem como litisconsortes ativos. É o que aduz o professor Hugo Nigro Mazzilli, que define essa condição do terceiro como sendo assistência litisconsorcial qualificada, diante da peculiar atuação do indivíduo, que não é co-legitimado para a ação pública ou coletiva. Leciona ainda o Professor:

“Se o objeto das ações civis públicas ou coletivas consistir na defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos, e, em certos casos, até quando esse objeto consista na tutela de interesses difusos, não haverá como negar a possibilidade de intervenção do lesado no processo coletivo. Afinal, este poderia ter ação individual em andamento para resolver a sua parte na lesão ou na ameaça de lesão, quando sobreviesse o ajuizamento de ação coletiva a englobar todo o dano efetivo ou potencial. (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 21ª ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 346).”

Já Gregório Assagra de Almeida (ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual de ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey. 2007, p. 160), expõe o seguinte entendimento:

“Em se tratando de ação civil pública para a tutela de direitos ou interesses individuais homogêneos, haverá a possibilidade de habilitação das vítimas ou de seus sucessores como litisconsortes ativos, consoante prevê o art. 94 do CDC, que é aplicável à ação civil pública por força do art. 21 da LACP.

Na verdade, essa figura do art. 94 do CDC seria uma espécie de intervenção litisconsorcial diferenciada, pois os interessados, individualmente lesados, não têm, pelo menos em tese, legitimidade ativa para o ajuizamento dessa ação coletiva e, por isso, não podem ser enquadrados dentro das figuras clássicas de litisconsórcio disciplinadas no CPC.”

Outrossim, em que pese o litisconsórcio ativo facultativo ulterior ser, em regra, inadmissível, nos termos do art. 264 do CPC/1973, a meu ver as peculiaridades do caso concreto permitem a intervenção de terceiro.

Ora, não se pode perder de vista que estamos diante de um processo que ficou aproximadamente sete anos sem movimentação no primeiro grau de jurisdição, ao passo que considerando o ajuizamento da demanda em 28/09/1999, com sentença em 2019, são mais de vinte anos de tramitação do feito.

Além do que, no caso concreto, não verifico prejuízo ao apelante. Isso porque, ao analisar os autos, se observa que no próprio despacho de deferimento do litisconsorte (ID Num. 1533982 - Pág. 1), o Juízo
a quo
determinou a intimação do recorrente para se manifestar nos autos.

Ademais, da petição de requerimento de ingresso como litisconsorte ativo, não vislumbro alteração do pedido e causa de pedir, bem como sem qualquer prejuízo demonstrado no caso concreto pela apelante.

De mais a mais, a decisão questionada atende ao instituto da celeridade e economia processuais (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), A jurisprudência tem sido nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

EFICÁCIA PRECLUSIVA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO E NA DECISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que é possível a relativização das regras constantes no art. 264 do CPC/1973 para a alteração dos polos ativo/passivo após a citação
(...) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.784.498 - RJ (2018/0323370-6) - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - Data da Publicação. 20/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RIOPREVIDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE PENSIONAMENTO. Viúva e filha de ex-servidor público estadual. Sentença de parcial procedência, condenando o réu a atualizar a pensão das autoras, conforme valor indicado no DAP, bem como a pagar os valores correspondentes atrasados. Apelação da parte ré.
Alegação de impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior, mormente após a contestação. Renovação da citação da ré. Ausência de prejuízo. Alteração do polo ativo da demanda após a citação. Possibilidade. Princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Precedentes do STJ e deste Tribunal
. Sentença retificada em sede de remessa necessária para determinar que o percentual referente aos honorários advocatícios seja fixado por ocasião da liquidação da sentença, que será majorado em 2% ante a sucumbência recursal, na forma do art. 85, § 11º do NCPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 03144687320098190001, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 26/05/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-02).”

Desse modo, não acolho o requerimento de irregularidade insanável, que ensejaria a decretação da sua nulidade desde a decisão interlocutória que admitiu a ampliação subjetiva da demanda após a apresentação da contestação.

DO MÉRITO.

Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito, a matéria em debate reside em saber se constitui prática abusiva, ou não, a cobrança retroativa efetuada pela recorrente em face de consumidores, que foram cobrados por operações telefônicas relativas a meses anteriores, no

caso, maio, junho e julho, cujas faturas já teriam sido pagas.

No caso em exame, o art. 61 da Resolução nº 085/98, da ANATEL (Agência Nacional das Telecomunicações), vigente à época, previa o seguinte:

“Art. 61. As Prestadoras de STFC nas modalidades Local e de Longa Distância Nacional devem apresentar a cobrança ao Assinante no prazo máximo de 90 (noventa) dias e as de Longa Distância Internacional no prazo máximo de 150 (cento e cinqüenta) dias, contados da efetiva prestação do serviço.

Parágrafo único. As cobranças de serviços prestados após os prazos estabelecidos neste artigo devem ser objeto de negociação entre a Prestadora e o Assinante.”

Em que pese o conteúdo do artigo transcrito acima e a alegação, por parte da apelante, de que a cobrança teria se dado sobre faturas pretéritas que estariam dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contudo, considerando as demais normas que tratam da relação discutida nos autos, a meu ver, a cobrança se deu forma indevida, não cabendo uma interpretação isolada do dispositivo acima.

Isso porque o art. 12 da Resolução nº 085/98, da ANATEL (Agência Nacional das Telecomunicações), vigente à época, previa o seguinte em seus incisos IV e VI:

“Art. 12.
O Usuário do STFC tem direito
:

(...)

IV -
à informação adequada sobre condições de prestação do serviço, em suas várias modalidades, facilidades e comodidades adicionais, suas tarifas ou preços;

VI -
ao conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de prestação do serviço que lhe atinja direta ou indiretamente
;”

Outrossim, o artigo 54, estabelecem o seguinte:

“Art. 54. O documento de cobrança apresentado pela Prestadora ao Assinante deve corresponder a 30 (trinta) dias de prestação de serviço, e deve discriminar, de maneira detalhada, clara e explicativa, todo e qualquer registro relacionado à prestação do serviço no período, os descontos concedidos, impostos e eventuais encargos, conforme regulamentação específica.

Já o art. 4º do Código de Defesa do Consumidor, prevê:

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a

melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo
, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;”

Já o art. 6º do CDC, em seu inciso III pontua como direito básico do consumidor
a informação adequada
.

Disso, se conclui que o Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, o que inclui a cobrança dos mesmos, ao passo que o dever de informação é corolário do princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, a apelante ao não demonstrar a existência de qualquer comunicação prévia aos consumidores, acerca de valores que estariam sendo apurados, surpreendeu os utilizadores dos serviços que sem a informação devida, se viram impossibilitados de organizar seus orçamentos de forma a evitar no futuro como a suspensão dos serviço e até mesmo a negativação de seus nomes.

Com isso, não atentou para o dever de informação previsto no art. 12 da Resolução nº 085/98 da ANATEL, assim como o art. 54 que estabelece que o documento de cobrança apresentado pela Prestadora ao Assinante deve corresponder a 30 (trinta) dias de prestação de serviço, e

deve discriminar, de maneira detalhada, clara e explicativa, todo e qualquer registro relacionado à prestação do serviço no período.

Assim, a transparência prevista na Resolução da Anatel, vigente à época, é fundamental ao consumidor que reconhecidamente é vulnerável no mercado de consumo, considerada sua relação com os prestadores do serviço, nos termos do art. 4º, inciso I do CDC.

Por isso, constitui indevida e abusiva a cobrança do serviço de telefonia com valores desproporcionais, sem a transparência devida, conforme art. 51, IV do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a

boa-fé ou a eqüidade;”

Somado a isso, a Lei Nº 9.472/1997, denominada Lei Geral de telecomunicações, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, preceitua em seu art. 5º, caput e art. 127, III, o seguinte:

“Art. 5º Na disciplina das relações econômicas no setor de

telecomunicações
observar-se-ão, em especial
, os princípios constitucionais da soberania nacional, função social da propriedade, liberdade de iniciativa, livre concorrência,
defesa do consumidor
, redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao abuso do poder econômico e continuidade do serviço prestado no regime público.

Art. 127. A disciplina da exploração dos serviços no regime privado terá por objetivo viabilizar o cumprimento das leis, em especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica e aos direitos dos consumidores, destinando-se a garantir:

(...)

III -
o respeito aos direitos dos usuários
;”

Assim, tendo em vista os dispositivos da Resolução nº 085/98 da ANATEL, a Nº 9.472/1997 e o Código de Defesa do Consumidor, através de uma interpretação sistemática de normas de ordem pública, entendo que laborou com acerto o Juízo singular.

Por fim, o apelante suscitou a existência de decisão extra petita, em razão da condenação em repetição de indébito.

No caso, na petição inicial, o autor originário, aduziu a existência de inserção na fatura de agosto de 1999 de chamadas supostamente realizadas em meses anteriores, quais sejam, maio, junho e julho, meses que já teriam sido quitados. Nesse compasso, em sua fundamentação jurídica, a requerente suscita como decorrência lógica da cobrança indevida a repetição do indébito, nos termos do art. 42 do CDC (Num. 1533926 - Pág. 9/10), conforme se observa do trecho a seguir:

“Sem falar que a legislação protetiva do consumidor impõe que este não seja cobrado indevidamente, além de que deve ser ressarcido em dobro, quando cobrado dessa forma (art. 42, CDC).”

Nesse contexto, reconhecida a cobrança indevida, de rigor que o magistrado aplique a disposição contida, no art. 42 do CDC, que dispõe:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Assim, trata-se de decorrência lógica do reconhecimento de cobrança indevida, a condenação em repetição do indébito, ao passo que por ser tratar de norma de ordem pública deve ser aplicada de ofício pelo Juízo, razão pela qual não deve ser acolhida a alegação de decisão extra petita.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.É o voto.
”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Quanto a necessidade de prequestionamento para fins de posterior interposição de Recurso às Instâncias Superiores, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020